Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-26.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Resistência e lesão corporal leve. Provas. Legítima defesa. Regime prisional.
1 - Depoimentos da vítima e de policiais, em harmonia com laudo pericial que constatou as lesões sofridas pelo réu e pela vítima, não deixando dúvidas de que o réu, com violência, se opôs à execução de ato legal – prisão em flagrante - e ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões leves, autorizam a condenação pelos crimes dos arts. 329 e 129 do CP.
2 - A legítima de defesa pressupõe iminente ou atual injusta agressão supostamente sofrida por aquele que a alega.
3 – A reincidência impede seja fixado regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, do CP.
4 - Apelação não provida.